Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS GUSMAO - CPF: 145.796.856-87 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES MARTINS - CPF: 427.907.431-34 (AGRAVANTE), EDER RAFAEL MARTINS - CPF: 003.570.261-36 (AGRAVANTE), ANA PAULA GONZALES ABREU - CPF: 006.669.561-97 (AGRAVANTE), VALDECY BATISTA DE PAULA - CPF: 134.405.351-34 (AGRAVANTE), CLAUDIO BERTI - CPF: 496.224.719-00 (AGRAVANTE), HERALDO ALVES TORRES - CPF: 161.620.801-53 (AGRAVANTE), MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (AGRAVANTE), JUSCY ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 325.993.071-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.131.721-00 (AGRAVANTE), VERATRIZ DA SILVA - CPF: 106.189.021-04 (AGRAVANTE), ZULEIS ALMEIDA SILVA - CPF: 203.735.381-20 (AGRAVANTE), MARGARETH BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 176.205.381-00 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO DAS SEGURADORAS PARA O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISÁ-LO – APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 150 DO STJ – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Havendo pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação obrigacional, em observância ao Verbete Sumular mencionado, deve os autos serem remetidos à Justiça Federal pois este é o único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos de admissão da Empresa Pública.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1007269-95.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOAQUIM MARTINS GUSMÃO E OUTROS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que o Verbete Sumular n.o 150 do STJ não é aplicável ao caso, pois ausente a comprovação do exaurimento dos recursos provenientes da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), bem como do comprometimento do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).

Salientam que a data de celebração dos contratos que amparam a pretensão dos Agravantes é anterior a 02/12/1988.

Aduzem que não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na celeuma, o que justifica a permanência da ação singular na Justiça Estadual.

Sob tais argumentos,
pugnam
pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, prover o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões sob o ID. 44651470.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
05
de junho de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020